Tribunal: TJMT
Processo: 1012322-57.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Vistos,
I.
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 646 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se habeas corpus em benefício de DENNIS RODRIGUES VASCONCELOS, KATIA MARA FERREIRA DORILEO, GLAISON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ, WERECHI MAGANHA DOS SANTOS, PATRICIA MOREIRA SANTANA, BRUNO ALMEIDA DOS REIS, MARCELO CONCEIÇÃO PEREIRA e ALEXSANDRO CORREIA, quem estariam, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da Sétima Vara Criminal Especializada Contra o Crime Organizado da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.
Inicialmente, relatam que em 23 de maio de 2019, a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva em desfavor de todos os beneficiários, na Operação denominada “Mantus”, pela pratica em tese dos crimes do Art. 2o, caput e §2° e 3o e 4° III da Lei n° 12.850/13; Art. 58 caput, e §1° Alínea A,B,C,E D do Decreto n° 6259/44; e Art. 1° caput, e §1°, II, 2° e 4° da Lei n° 9.613/98.
Narram que os mandados de prisões foram cumpridos e concluído o inquérito policial, em data do dia 12 de setembro de 2019, após mais de 03 (três) meses presos este Egrégio Tribunal de Justiça revogou todas as prisões preventivas, aplicando-lhes medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a imposição de Tornozeleira Eletrônica.
Expõem que os beneficiários requereram a retirada da tornozeleira eletrônica, haja vista já estarem a praticamente 120 (dez) meses monitorados, sendo que o pleito foi indeferido pela autoridade apontada como coatora.
Aduzem que os pacientes permanecem com a monitoração eletrônica sob o argumento do juízo coator de que há necessidade de manutenção da garantia da ordem pública, sem que houvesse fundamentado sua decisão no caso concreto demonstrando a existência do periculum in mora e do fumus boni iuris.
Relatam que há excesso de prazo para a instrução criminal, o que poderá perdurar por anos até uma sentença final, tendo em vista que a denúncia sequer foi de fato recebida ainda, caracterizando evidente ilegalidade.
Narram ainda, que a medida cautelar de monitoramento eletrônico à qual estão submetidos os pacientes se afigura desproporcional (10 meses) e irrazoável à fase na qual se encontra o processo, tendo em vista que não existem nos autos notícias de que tenham, de qualquer modo, causado qualquer empecilho à aplicação da lei penal impedido ou tumultuado as investigações em curso ou descumprido as medidas cautelares impostas.
Desse modo, pleiteia a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para revogar a medida cautelar de monitoração eletrônica, em favor dos pacientes, ainda que mantidas as demais medidas impostas.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por DENNIS RODRIGUES VASCONCELOS, KATIA MARA FERREIRA DORILEO, GLAISON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ, WERECHI MAGANHA DOS SANTOS, PATRICIA MOREIRA SANTANA, BRUNO ALMEIDA DOS REIS, MARCELO CONCEIÇÃO PEREIRA e ALEXSANDRO CORREIA com o objetivo de revogar a medida cautelar de monitoração eletrônica aos pacientes.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Pois bem.
A autoridade apontada como coatora ao manter o monitoramento eletrônico, bem como as demais medidas cautelares, consignou que:
“... tenho que a manutenção da medida de monitoramento eletrônico deve prevalecer, porquanto a Defesa dos requerentes deixou de apontar qualquer mudança fática apta a ensejar a revogação da medida imposta, permanecendo intactos os fundamentos e pressupostos das medidas cautelares impostas. Repriso, a medida (monitoramento eletrônico) foi imposta para auxiliar a fiscalização de outras medidas aplicadas, quais sejam “recolhimento domiciliar noturno” e “recolhimento domiciliar nos feriados e final de semana em período integral”, de forma a resguardar a ordem pública, evitando-se a recidiva e visando garantir a aplicação da lei...”
Deste modo, a priori, ao contrário do alegado pelos pacientes, a decisão sobre a necessidade do uso da tornozeleira eletrônica encontra-se devidamente fundamentada, não se apresentando desproporcional tampouco inadequada aos fatos supostamente cometidos pelos beneficiários.
Ademais, os pacientes não fizeram qualquer prova de que o equipamento impossibilitaria ou prejudicaria na execução de suas atividades laborais. Dessa forma, não vislumbro flagrante constrangimento ilegal que justifique a revogação da medida alternativa à prisão, em sede de liminar.
Além do que, não vislumbro qualquer ilegalidade na fixação da medida, de modo que a imposição e manutenção do equipamento eletrônico está embasada nos artigos 282 e 319, IX, ambos do Código de Processo Penal, pois visam especialmente a garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal.
Ademais, a intenção das medidas cautelares impostas é justamente evitar que a suposta organização criminosa investigada continue as suas atividades, sem que ocorra encontros e contatos entre os investigados na perpetuação da atividade ilícita.
Por fim, os prazos processuais não têm as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes) (RHC 88.588/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017)
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Importa salientar, que diante de um juízo de cognição sumária que norteiam as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionarem seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi, portanto, não sendo de se exigir, do julgador, neste momento, uma aprofundada incursão no mérito do pedido.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando aos beneficiários o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n. o 47/2013-CGJ.
Deve-se, ainda, oferecer, em informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.